Tribunal: STF
Processo: Rcl 78703
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Panificadora Conde Ltda contra sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Pedido de Anulação de Lançamentos Tributários nº 0838029-74.2022.8.23.0010, a qual reconheceu parcialmente o pedido formulado, declarando a inexigibilidade do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular apenas a partir do exercício de 2024.



    A reclamante alega que a sentença descumpriu a decisão do STF na ADC nº 49. A sentença reconheceu a inexigibilidade do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular apenas a partir de 2024, com base na modulação dos efeitos da ADC nº 49. 



    A reclamante argumenta que essa interpretação está equivocada, pois a modulação se restringiu à restituição ou compensação de valores pagos indevidamente antes de 2024, não autorizando a cobrança do tributo após o julgamento da ADC nº 49, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança.



    Por essa razão, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da sentença reclamada:



    “[...] A autora informa ter sede na cidade de Manaus-AM e filial em Boa Vista/RR e que costuma trans ferir mercadorias entre seus próprios estabelecimentos. Ocorre que, em que pese a ausência de transferência de titularidade, e, consequentemente, inexistência de circulação de mercadoria, vinha se sujeitando à incidência de ICMS. Assim, pretende ter reconhecido o direito a não ser compelida ao recolhimento do ICMS sobre transferência de bens e mercadorias entre estabelecimentos diversos, mas de sua própria titularidade. O tema foi objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, em que houve a modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo Estado do Rio Grande do Norte, razão pela qual, desde 1º de janeiro de 2024, o Estado está impedido de promover a tributação do deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. 



    [...] 



    Por certo, em razão do efeito prospectivo atribuído ao julgado, que passou a ser aplicado a partir do atual exercício financeiro (2024), a Fazenda Estadual não pode mais promover a cobrança do ICMS nas operações de remessa de produtos entre seus estabelecimentos. 



    [...] 



    No caso dos autos, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada em 07/12/2022, data posterior, portanto, à publicação da decisão de mérito da ADC em 29/04/2021, razão pela qual o caso dos autos não se amolda à hipótese de exceção da modulação de efeitos. Assim, a cobrança do ICMS nas transferências entre estabelecimentos da autora permanece válida até 2024. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, apenas para reconhecer a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre os estabelecimentos da autora a partir de 2024, em observância a modulação dos efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49”.”



    Na ADC nº 49, o STF fixou a seguinte tese vinculante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.”



    (ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, publicado em 04.05.2021)



    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, esta Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.”



    (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, publicado em 15.08.2023)



    Na origem, o processo consiste em ação anulatória, ajuizada em 07/12/2022, data posterior, portanto, à publicação da decisão de mérito da ADC em 29/04/2021.



    Nesse contexto, a jurisprudência do STF é no sentido de que, em regra, a decisão na ação direta de inconstitucionalidade produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento (Rcl 6.999-AgR/MG, Ministro Teori Zavascki). Porém, essa regra geral não impede que a Corte fixe outro marco temporal para produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de atender ao interesse social e à segurança jurídica. No caso da ADC 49, a Corte estabeleceu, de forma expressa, a data da publicação da decisão de mérito como marco temporal. Logo, a tese vinculante não se aplica às ações ajuizadas entre 04.05.2021 (data da publicação da decisão) e o início do exercício financeiro de 2024.



    Considerando que a ação ainda não havia sido ajuizada no momento da publicação da decisão, a ressalva na modulação dos efeitos proferida na ADC 49 não se aplica ao caso concreto, pois não se tratava de ação judicial em curso.



    Além disso, a pretensão deduzida na presente reclamação funda-se em interpretação equivocada da tese fixada na ADC 49, confundindo os efeitos da declaração de inconstitucionalidade com a restituição ou compensação de valores pagos indevidamente. O marco temporal fixado pelo STF — exercício de 2024 — é aplicável tanto à cessação da cobrança quanto à impossibilidade de restituição referente a fato gerador ocorrido antes dessa data, ressalvadas, repita-se, as ações ajuizadas até a publicação da ata de julgamento. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. TEMA 1099 DA RG, ARE 1.255.885. ADC 49-ED. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. 1. O Tribunal julgou os embargos de declaração opostos do julgamento da ADC 49, e, reconhecendo estarem presentes razões de segurança jurídica e interesse social, nos termos do art. 27, da Lei 9.868/1999, entendeu pela necessidade de modular os efeitos temporais da decisão para 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 2. Conforme se extrai da própria ementa do julgamento dos embargos de declaração na ação direta, mesmo reconhecendo a existência inequívoca de jurisprudência firmada em precedente da repercussão geral (Tema 1099), as consequências da inconstitucionalidade declarada justificaram a modulação dos efeitos da orientação reiterada da Corte para momento posterior ao julgamento desses feitos. 3. A modulação foi da declaração de inconstitucionalidade reconhecida a partir da não procedência da ação declaratória, afastando essa nulidade dos fatos geradores ocorridos antes do exercício financeiro de 2024, independente do recolhimento do imposto devido ou de decisão judicial prevendo a suspensão do pagamento e não só para os casos de pedido de restituição. 4. Precedentes dos Ministros desta Corte seguindo essa orientação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (STF - RE: 1494574 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024)



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente